Tribunal: TJDFT
Processo: 0727802-93.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
DIREITOS PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR AMBOS OS LITIGANTES. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR PERDAS E DANOS E POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. PRELIMINAR. INADMISSIBLIDADE. REJEITADA. MÉRITO RECURSAL. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. PRAZO. ESTATUTO DA ADVOCACIA. PREVISÃO INEXISTÊNCIA. PRAZO DECENAL. ARTS. 205 E 692, AMBOS DO CÓDIGO CIVIL. DIES A QUO. INÍCIO DA PRETENSÃO. TEORIA ACTIO NATA. RELAÇÃO CONTRATUAL. VERTENTE. OBJETIVA. INCIDÊNCIA. PREJUDICIAL AFASTADA. MANUTENÇÃO. ACÓRDÃO EMBARGADO. OMISSÃO. EXISTÊNCIA. EMBARGOS CONHECIDOS. OPOSTOS PELO APELADO. PARCIALMENTE ACOLHIDOS. EFEITOS INFRINGENTES. INEXISTÊNCIA. OMISSÃO SUPRIDA. ACÓRDÃO N. 1.305.484. INTEGRADO QUANTO AO REGISTRO DO TERMO INICIAL DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO DECENAL. OPOSTOS PELA APELANTE. REJEITADOS.
1. Verificando-se que, com a oposição dos embargos de declaração, o embargante objetivou o esclarecimento de uma aludida obscuridade na decisão embargada, constata-se que os aclaratórios restringiu-se aos limites do art. 1.022 do CPC, pois se verifica o cabimento do recurso, não emergindo, assim, caráter manifestamente protelatório, nos termos do art. 1.026, § 2o, deste Código, em razão da utilidade para o recorrente de eventual acolhimento do seu recurso. Preliminar rejeitada.
2. Enquanto recurso de fundamentação vinculada, os embargos de declaração objetivam aclarar uma decisão judicial, através do esclarecimento de obscuridade, da eliminação de contradição, do suprimento de omissão e da correção de erro material, nos termos do art. 1.022, I a III, do CPC. 2.1. Não pode, assim, ser utilizado como instrumento para rediscussão do julgado.
3. O acórdão será omisso quando o órgão jurisdicional colegiado deixar de se manifestar sobre determinado pedido ou sobre determinada matéria relevante arguida ou sobre questões de ordem pública. Obscuro quando for ininteligível, ou seja, faltar-lhe clareza. Contraditório quando incorrer em clara incoerência, apresentando premissas claramente opostas/contraditas em desacordo umas com as outras e com a conclusão que aperfeiçoou o silogismo correlato. Registre-se ainda que a contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a contradição interna, verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, e não entre a solução alcançada e a solução que almejava o embargante (REsp 1.250.367/RJ, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe de 22/8/2013).
4. Ressalvada a necessidade de suprimento da omissão do termo inicial do prazo prescricional decenal, por ocasião do julgamento da apelação, interposta pela Autora, conforme se verifica no Acórdão n. 1.305.484, esta c. 3a Turma Cível, por unanimidade, enfrentou as questões aduzidas, capazes de, em tese, infirmar a conclusão que foi adotada no voto condutor, de forma expressa e bastante clara.
5. Neste reexame, proporcionado pelos aclaratórios em comento, constata-se que, ante a análise da omissão reputada pelo Apelado, ora Embargante, quanto ao trânsito em julgado da ação de autos físicos n. 2003.01.1.117686-5, a pretensão autoral da Apelante, ora Embargada, não estava extinta quando do ajuizamento da ação dos presentes autos, em 19/09/2019, pois o dies ad quem do prazo prescricional somente aperfeiçoar-se-ia em 30/08/2020.
6. Para fins de prequestionamento, estarão incluídos no acórdão embargado os elementos que o embargante suscitar, mesmo que os embargos declaratórios sejam rejeitados ou inadmitidos, a teor do que dispõe o art. 1.025 do Código de Processo Civil.
7. Embargos de Declaração, opostos por ambos os litigantes, conhecidos. Opostos pelo Apelado. Parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes, somente para integrar o Acórdão n. 1.305.484, no sentido de suprir a omissão da data do trânsito em julgado da ação de autos físicos n. 2003.01.1.117686-5, o qual se registra, em 30/08/2010, sem se pronunciar o advento da prescrição decenal. Opostos pela Apelante. Rejeitados.